Tribunal: TJMT
Processo: 1055842-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055842-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAULO MANOEL ANTONIASSI - CPF: 443.967.759-20 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que determinou a restituição de valores descontados de servidor público inativo a título de contribuição previdenciária, sob o fundamento de que a alíquota deveria incidir apenas sobre a parcela que superasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), afastando as regras estaduais referentes ao déficit atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado possui legitimidade passiva para figurar em demandas sobre descontos previdenciários geridos por autarquia própria; e (
ii
) definir a correta base de cálculo da contribuição de servidor inativo, considerando a comprovação de déficit atuarial do regime próprio e as alterações legislativas estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do ente estadual é reconhecida pela Teoria da Asserção e pela competência legal da Procuradoria-Geral do Estado para representar judicialmente suas autarquias e fundações, conforme expressa previsão das Leis Complementares Estaduais no 111/2002 e no 560/2014.

4. O déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado é fato notório e incontroverso, situação que atrai a incidência imediata da regra de exceção prevista no art. 2o, § 5o e § 10, da LCE no 202/2004, com as redações conferidas pelas
LCEs
no 654/2020 e no 700/2021.

5. Em observância ao princípio
tempus
regit

actum
, incide a alíquota de 14% sobre o valor que exceder um salário-mínimo (de 1/6/2020 a 8/8/2021) e, a partir de 9/8/2021, sobre o que ultrapassar R$ 3.300,00 para proventos até R$ 9.000,00. Constatada a exatidão matemática dos descontos realizados pela Administração, afasta-se o dever de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em ações de contribuição previdenciária, dada a representação por sua Procuradoria. 2. Comprovado o déficit atuarial, incide a contribuição de inativos sobre o montante que exceda o salário-mínimo ou a faixa de isenção local, obedecendo a cronologia da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18, e art. 149, § 1o; LINDB, art. 6o; LCE no 111/2002, art. 2o, XVI; LCE no 560/2014, art. 51; LCE no 202/2004, art. 2o, II, §§ 5o e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.10.2015; TJMT, Remessa Necessária 0000845-25.2014.8.11.0110, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2017; Turmas Recursais do TJMT, RI 1000191-62.2022.8.11.0038, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055842-88.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido:
PAULO MANOEL ANTONIASSI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO MANOEL ANTONIASSI ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
-
MTPREV
. Noticiou que: a) é servidor público estadual aposentado (Professor da Educação Básica) desde antes da EC no 41/03, com proventos atuais de R$ 7.802,58; b) a partir de junho de 2020, os re
clamados
passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, e não apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS; c) a conduta viola o art. 40, § 18, da Constituição Federal, o direito adquirido e a irredutibilidade salarial. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, para que incida apenas sobre o que superar o teto do RGPS; b) a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, no montante de R$ 35.180,96.

O juízo singular concluiu que: a)
a parte reclamante
ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003, devendo a contribuição previdenciária sobre seus proventos observar o disposto no art. 40, § 18, da CF; b) a LC no 202/2004, com a redação da LC no 654/2020, estabelece que a contribuição de 14% deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o teto do RGPS; c) foram identificados diferentes períodos de incidência, sendo que, de 21/8/2020 a 10/8/2021, a base de cálculo foi o valor que ultrapassasse um salário-mínimo, e a partir de 10/8/2021, o que ultrapassasse o teto do RGPS; d) a contestação dos re
clama
dos não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
autoral
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar a parte re
clama
da a restituir a diferença entre o desconto realizado e o limite estabelecido pelo art. 2o, II, da LC no 202/2004 (teto do RGPS), observada a prescrição quinquenal, com atualizações conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, nos quais os re
clama
dos apontaram contradição entre a fundamentação (que reconheceu a incidência sobre o salário-mínimo em determinado período) e o dispositivo (que determinou a restituição com base apenas no teto do RGPS), além de omissão quanto ao termo inicial dos juros. Os embargos foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima, pois a MTPREV possui autonomia e é a única gestora do regime; b) a sentença é contraditória, pois reconheceu a regra do déficit atuarial na fundamentação, mas não a aplicou no dispositivo; c) o déficit atuarial do RPPS/MT é fato notório e incontroverso, autorizando a aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF; d) a legislação estadual (LC 654/2020 e 700/2021) determina que a contribuição incida sobre a parcela que supere o salário-mínimo ou o valor de R$ 3.300,00, a depender da faixa de proventos, sendo
esta
a regra a ser aplicada; e) o termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário é o trânsito em julgado da decisão, conforme art. 167 do CTN e Súmula 188 do STJ. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois está em conformidade com o art. 40, § 18, da CF e a jurisprudência pacífica; b) o Estado e a MTPREV possuem responsabilidade solidária; c) a alteração da base de cálculo viola o direito adquirido e a irredutibilidade salarial; d) os requeridos não comprovaram o déficit atuarial e, mesmo que o fizessem, estariam aplicando a regra de cálculo de forma incorreta, desconsiderando a faixa de renda do autor.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, justificando a legitimidade do Estado de Mato Grosso (art. 2o, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014).

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista.(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO//, Julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...). (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023)”

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1o, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 2o, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Essa norma foi alterada pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota para 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 01/06/2020, conforme disposto no seu art. 5o, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária devendo ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Essa situação é de conhecimento público e notório, encontrando-se disponível no site oficial do órgão (
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
) por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos iguais ou inferiores a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00. Quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2o, por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo umainterpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004,sintetizamos as regras aplicáveis para o caso dos autos, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 08/08/2021 (antes da LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 09/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo à análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados nos autos.

No
Período 2
e tirando como base o mês de junho de 2020 (ID/PJe2 358101884), observa-se quea parte reclamante tinha como proventos o valor deR$ 6.161,85e contribuiu para a previdência com a quantia deR$ 716,35. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando alíquota de 14%sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época no valor de R$ 1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 716,35 (R$ 6.161,85 - R$ 1.045,00 = R$ 5.116,85 x 14%), valor idêntico ao efetivamente descontado.

Ainda em exame por amostragem, agora pelo
Período 3
e tirando como base o mês de agosto de 2021 (ID/PJe2 358101885), observa-se quea parte reclamante tinha como proventos o valor deR$ 6.285,08e contribuiu para a previdência com a quantia deR$ 417,91. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando que a parte reclamante recebe menos de R$ 9.000,00, incide a alíquota de 14%sobre o benefício que ultrapasse R$ 3.300,00. Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 417,91 (R$ 6.285,08 - R$ 3.300,00 = R$ 2.985,08 x 14%), valor idêntico ao efetivamente descontado.

Com base nessas análises, conclui-se que não houve cobrança a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito e impondo-se a declaração de licitude dos descontos efetuados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026